Tribunal: STF
Processo: HC 56431
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CO-AUTORIA EM DELITO. RECONHECIMENTO DO CO-AUTOR,
INCLUSIVE POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO DELITO. INSUBSISTENCIA DA
ALEGAÇÃO DE QUE A CO-PARTICIPAÇÃO FORA ACEITA COM BASE
EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.